Tribunal: STF
Processo: ARE 1507512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR – PMC. COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS – CMED. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS.



    1. BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA



    O art. 8º, II, alíneas a, b e c, da LC 87/96, estabelece três sistemas à obtenção da base de cálculo para fins de substituição tributária, os quais, tendo em conta a previsão legal, não se confundem com pauta fiscal. Por sua vez, o § 2º excepciona o inciso II dizendo que é possível o preço final a consumidor, único ou máximo, para fins de substituição tributária, ser fixado “por órgão público competente”, exceção recepcionada pelo art. 34, VI, da Lei-RS 8.820/89.



    2. CASO ESPECÍFICO DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS



    2.1 – À vista da exceção prevista no § 2º do art. 8º da LC 87/96, vigora, com base em legislação específica, na substituição tributária envolvendo medicamentos típicos ou fármacos, a base de cálculo denominada Preço Máximo ao Consumidor – PMC



    2.2 – O órgão público mencionado no § 2º, competente para fixar o PMC é a Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos – CMED, criada pela Lei nº 10.742/03, e que, por meio de Resoluções, estabelece o teto dos preços dos medicamentos na venda ao consumidor, que na substituição tributária vale como base de cálculo, e que, conforme jurisprudência tranquila do STJ, não guarda relação com a pauta fiscal inadmitida pela respectiva Súm. 431.



    3. DISPOSITIVO



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 93, IX, 145, § 1º, 146, III, “a” e 155, II, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A apelante ajuizou ação declaratória, meramente. Alegando que o Preço Máximo ao Consumidor – PMC é superior ao preço praticado junto aos consumidores finais, isso em razão dos descontos concedidos, pediu sentença declaratória de afastamento da regra geral de apuração da base de cálculo ICMS-ST, adotando-se o valor da operação praticada pelo fabricante.



    Cabem, de plano, três observações, no sentido de que não assiste razão à autora/apelante.



    A primeira de que, se a diferença decorre dos descontos concedidos aos consumidores pelos estabelecimentos varejistas, isso escapa da percepção do mercado em que se baseia a Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos – CMED para definir o Preço Máximo ao Consumidor – PMC. Os descontos podem ser concedidos num estabelecimento, e não ser noutro; num o percentual pode ser maior, e noutro menor.



    A segunda de que, tendo em vista a deliberação do STF em repercussão geral – TEMA 201 –, envolvendo o art. 150, § 7º, da CF, na prática não há prejuízo ao contribuinte de direito, na medida em que lhe é assegurada a restituição/compensação do que tiver eventualmente pago a mais.



    A terceira de que, aplicar o preço do fabricante em todas as etapas da circulação econômica, vai de encontro ao inciso I do § 2º do art. 155 da CF, na medida em que, na realidade, zera o valor agregado presumido, que vigora no regime de substituição tributária.



    No mais, peço vênia para, no quanto interessa, adotar o voto que proferi na Ap/RN 70 083 011 809, julgado sem divergência, em 18-12-2019, com a participação do eminente Des. Fabrício e do saudoso Des. Sérgio: [...]



    2.3 – CASO ESPECÍFICO DOS MEDICAMENTOS TÍPICOS OU FÁRMACOS. À vista da exceção prevista no § 2º do art. 8º da LC 87/96, vigora, com base em legislação específica, na substituição tributária envolvendo produtos farmacêuticos, espécie medicamentos típicos o u fármacos, a base de cálculo denominada Preço Máximo ao Consumidor – PMC, a respeito do qual há divergência nesta Corte, e entendo que é chegado o momento da unificação, tendo em conta precedentes do STJ, como já fez a colenda 21ª Câmara Cível, na Ap 70 071 112 692, com erudito voto do eminente Des. Marcelo Bandeira Pereira. [...]



    2.3.2 – Em nível infraconstitucional, para não ser repetitivo, reporto-me às alíneas a, b e c do inciso II, e à exceção prevista § 2º, todos do art. 8º da LC 87/96, já acima transcritos, dispositivos recepcionados pelo art. 34, VI, da Lei-RS 8.820/89, salientando que a exceção prevê a possibilidade de o preço final ao consumidor, único ou máximo, ser “fixado por órgão público competente”.



    Em relação aos produtos farmacêuticos, espécie medicamentos típicos o u fármacos, o órgão público mencionado, competente para fixar o preço máximo ao consumidor é a Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos – CMED , órgão criado pela Lei nº 10.742/03, e que, por meio de Resoluções, estabelece – digamos – o “teto dos preços” dos medicamentos na venda ao consumidor. É Preço Máximo ao Consumidor – PMC, que na substituição tributária vale como base de cálculo.



    2.3.3 – Tem-se arguido que o Preço Máximo ao Consumidor – PMC é pauta fiscal, e isso é vedado pela Súm. 431 do STJ, porém, não se aplica à substituição tributária.



    E não se aplica porque nesta o valor da base de cálculo estimado para as operações subsequentes é definido em regramento específico (LC 87/96, art. 8º, II, alíneas a, b e c), com o detalhe de que o § 2º excepciona no sentido da fixação por órgão público, o qual, no caso dos fármacos, é a Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos – CMED, órgão criado pela Lei nº 10.742/03, e que, por meio de Resoluções, estabelece o teto dos preços dos medicamentos na venda ao consumidor, origem do chamado Preço Máximo ao Consumidor – PMC. [...]



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente